Tribunal: STF
Processo: ACO 1853
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Considerando a petição da União (eDOC 446 e seguintes), intime-se o Estado de Goiás para se manifestar, PELA ÚLTIMA VEZ, no prazo de 30 (trinta) dias, se concorda com o valor apontado por aquela como correto, advertindo-o de que a fase de liquidação do julgado resta preclusa, com o trânsito em julgado dos embargos à execução (eDOC 342).
    Reafirme-se ser inadmissível que o Poder Judiciário seja instado novamente a decidir sobre questões acobertas pela preclusão [seja porque foram decididas expressamente (art. 507 do CPC), seja pelo fato de que é proibida nova discussão, quanto à quantia devida, em razão de cálculos e/ou argumentos não levantados oportuna e adequadamente nas fases de conhecimento e/ou de liquidação (arts. 508 e 509, § 4º, c/c art. 534, todos do CPC)].
    Dessa forma, em razão de o crédito merecer simplesmente atualização dos seus valores, conformes os títulos executivos transitados em julgado o que não deveria implicar maiores dificuldades e novas contendas , o Estado de Goiás deverá observar rigorosamente o que foi decidido nas decisões transitadas em julgado, sem qualquer inovação, sob pena de se considerar como corretos os valores apontados pela União e sem prejuízo de nova condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente